Tribunal: TJDFT
Processo: 0721495-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0721495-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WILDILSON VIDAL DE CARVALHO AGRAVADO: GABRIEL CAMPOS DA SILVA, VITORIA ALVES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro a abertura de vista para a Defensoria Pública, conforme requerido na petição ID 18255236, assegurando-lhe o benefício do prazo em dobro para apresentação das contrarrazões, nos termos do art. 183 do CPC. Brasília, 4 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator